Tribunal: TJSP
Processo: 2062532-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Exceção de pré-executividade – Os temas suscitados pelo devedor fogem dos limites da objeção de pré-executividade, eis que somente podem ser reconhecidos em embargos à execução. Isso porque as alegações dependem de prova, tanto no que se refere ao valor dos juros e correção cobrados como em relação ao índice utilizado. Não havendo prova inconteste e prévia de irregularidade, o acolhimento da

Ementa:
Exceção de pré-executividade – Os temas suscitados pelo devedor fogem dos limites da objeção de pré-executividade, eis que somente podem ser reconhecidos em embargos à execução. Isso porque as alegações dependem de prova, tanto no que se refere ao valor dos juros e correção cobrados como em relação ao índice utilizado. Não havendo prova inconteste e prévia de irregularidade, o acolhimento da versão da agravante exige a propositura dos embargos - Assim, restou configurada a inadequação da via processual eleita, motivo pelo qual a MM. Juíza bem rejeitou liminarmente a exceção apresentada - Recurso improvido.